Tribunal: TJSP
Processo: 0002760-49.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo em execução penal. Procedimento que homologou falta de condenado preso em regime fechado. Oitiva judicial. Prescindibilidade. Preliminares rejeitadas. Falta grave. Falta disciplinar. Subversão À ordem e disciplina. Falta de natureza grave. Caracterização. Interrupção do prazo para progressão de regime. Decisão em consonância com entendimento sumulado pelo C. STJ. Manutenção. Perda de 1/3

Ementa:
Agravo em execução penal. Procedimento que homologou falta de condenado preso em regime fechado. Oitiva judicial. Prescindibilidade. Preliminares rejeitadas. Falta grave. Falta disciplinar. Subversão À ordem e disciplina. Falta de natureza grave. Caracterização. Interrupção do prazo para progressão de regime. Decisão em consonância com entendimento sumulado pelo C. STJ. Manutenção. Perda de 1/3 dos dias remidos mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002760-49.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RODRIGO SANTANA MACEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002760-49.2020.8.26.0509 -Voto no 13373
2
Voto no 13.373
Agravo em execução no 0002760-49.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Rodrigo Santana Macedo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo
em
execução
penal.
Procedimento
que
homologou falta de condenado preso em regime fechado.
Oitiva
judicial.
Prescindibilidade.
Preliminares
rejeitadas. Falta grave. Falta disciplinar. Subversão À
ordem
e
disciplina.
Falta
de
natureza
grave.
Caracterização. Interrupção do prazo para progressão
de regime. Decisão em consonância com entendimento
sumulado pelo C. STJ. Manutenção. Perda de 1/3 dos
dias remidos mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Rodrigo
Santana Macedo contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 2a RAJ Araçatuba, que reconheceu a ocorrência de falta
grave e anotou suas consequências legais (fls. 207/209).
O agravante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade do procedimento homologatório, uma vez que não foi realizada
sua oitiva judicial. No mérito, busca a absolvição da falta disciplinar por
ausência de provas da individualização de sua conduta, bem como
redução da perda dos dias remidos para um dia (fls. 01/20).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 214/218).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002760-49.2020.8.26.0509 -Voto no 13373
3
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do
agravo (fls. 232/236).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade.
De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, a oitiva judicial do condenado é imprescindível apenas quando
acarretar a regressão de regime.
Nos termos do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal, é
imprescindível, para a regressão definitiva de regime
carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de
nulidade. Precedentes (HC 329802/SP Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
Julgamento 02/08/2016).
No caso em exame, o agravante praticou a falta disciplinar
enquanto cumpria pena no regime fechado, de modo que não houve
regressão de regime, razão pela qual desnecessária a sua oitiva em juízo,
conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DISCIPLINAR. APURAÇÃO EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.
AUSÊNCIA
DE
REGRESSÃO
DE
REGIME.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002760-49.2020.8.26.0509 -Voto no 13373
4
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A orientação deste
Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido de que é prescindível nova oitiva do apenado
antes da homologação judicial da falta grave se ele foi
previamente ouvido em procedimento administrativo
disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla
defesa e ao contraditório. Incidência Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp
854772/RO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 16/06/2016, DJe
28/06/2016)

Assim, fica rejeitada a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 06 de dezembro de 2019, o
agravante, na Penitenciária de Balbinos, incitou movimento de
subversão da ordem e disciplina participando de briga generalizada
entre sentenciados (fl. 12).
Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, os agentes
penitenciários relataram que foram alertados por gritos vindos do
pavilhão VIII do estabelecimento prisional, ocasião na qual visualizaram
a ocorrência de uma briga entre vários detentos, dentre estes o agravante.
Acrescentaram que os detentos que não participavam do tumulto foram
retirados do local. O funcionário Luis Gustavo dos Santos afirmou que
foi agredido (fls. 131/132).
O agravante, por sua vez, disse que foi injustamente apontado
como um dos responsáveis pelas ações (fl. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002760-49.2020.8.26.0509 -Voto no 13373
5
Observo que não há motivos para duvidar das palavras dos
agentes penitenciários, pois prestaram suas declarações cientes das
consequências administrativas decorrentes da violação de seus deveres
funcionais. Foram coerentes e firmes no quanto afirmaram e indicaram
que o agravante participou da briga, inexistindo prova de que
pretendiam prejudicar o sentenciado.
Além disso, o agravante admitiu que na data da falta grave
houve, de fato, briga entre sentenciados, apenas relatando que não foi o
responsável.
A prova, portanto, autoriza afirmar que o agravante participou de
briga, incitando a subversão da ordem.
Destarte, nos termos expostos pela r. decisão impugnada,
incidem as consequências decretadas pela homologação da falta grave,
não se podendo falar em caracterização de falta disciplinar de natureza
média ou leve.
Em relação à interrupção do prazo para aquisição de benefícios,
destaco que a decisão determinou a interrupção apenas em relação à
progressão de regime, na esteira de entendimento sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 441, 534 e 535), não merecendo
qualquer alteração.
Confira-se:
“Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002760-49.2020.8.26.0509 -Voto no 13373
6
obtenção
de
livramento
condicional.
(Súmula
441,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/04/2010,
DJe
13/05/2010)”
“Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.
“Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto. (Súmula
535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015)”
A perda dos dias remidos, por sua vez, foi decretada em
observância ao disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que
dispõe: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”.
Destaca-se que as circunstâncias da conduta do acusado indica
maior reprovabilidade em comparação com o cotidiano de uma conduta
infracional grave, de sorte que a redução de 1/3 dos dias remidos foi
acertada. Diante do exposto, rejeitada a preliminar, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator